Tribunal: TJDFT
Processo: 0721022-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721022-75.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Ré Geap Autogestão em Saúde em face da r. sentença (ID 63541567) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por G. M. B. em face da Apelante, (i) homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte Autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/15; (ii) determinou a expedição de alvará em favor da Ré para levantamento da quantia restituída pelo Autor referente à órtese, no valor de R$ 16.423,75 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) e do valor pago pela Ré a título de honorários periciais que ainda se encontrava depositado em conta à disposição do d. Juízo; (iii) atribuiu as custas finais ao Autor, incluindo o valor levantado pelo perito a título de honorários periciais, nos termos do art. 90 do CPC/15; e (iv) com fundamento no princípio da causalidade, condenou a Ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Os embargos de declaração interpostos pelas partes foram parcialmente acolhidos para suspender a exigibilidade das verbas em face da gratuidade de justiça deferida à parte Autora; para afastar a condenação da Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios e atribuí-los à parte Autora (ID 63541580). A Ré interpôs Apelação objetivando a restituição do valor despendido com o cumprimento da liminar e com o pagamento dos honorários periciais, bem como a condenação do Autor/Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, pedidos que restaram concedidos pelo d. Juízo de origem, o que denotaria ausência de interesse recursal. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Apelante para que se manifeste a respeito da ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator